Tribunal: CARF
Processo: 11516.723468/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em valores menores do que aqueles escriturados em seus livros fiscais, configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.
DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS DECLARADOS/PAGOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, decorrente de constatação de diferença entre os valores apurados, a partir das receitas registradas nos livros fiscais, e aqueles declarados e/ou pagos, é passível de lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Comprovado que o contribuinte auferiu receitas, essas devem ser declaradas e recolhidos os tributos devidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723468/2015-77
ACÓRDÃO
1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.C. TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em
valores menores do que aqueles escriturados em seus livros fiscais,
configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do
lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário
incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.
DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS
DECLARADOS/PAGOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, decorrente de
constatação de diferença entre os valores apurados, a partir das receitas

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
2
registradas nos livros fiscais, e aqueles declarados e/ou pagos, é passível de
lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Comprovado que o contribuinte auferiu receitas, essas devem ser
declaradas e recolhidos os tributos devidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos no período de 2012, assim discriminado:

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
3
IRPJ
IMPOSTO
41.473,54
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
12.271,65
MULTA PROPORCIONAL
31.105,16
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
84.850,35
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
11.754,55
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
3.484,51
MULTA PROPORCIONAL
8.815,92
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
24.054,98
PIS
CONTRIBUIÇÃO
8.376,88
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
2.516,78
MULTA PROPORCIONAL
6.282,66
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
17.176,32
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
38.662,50
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
11.615,89
MULTA PROPORCIONAL
28.996,89
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
79.275,28

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
157/158; 167/168; 175/176 e 182/183), o lançamento originou-se em razão da constatação das
seguintes infrações:
(i)
omissão de receita da atividade evidenciada em face de notas fiscais emitidas,
mas não registradas nos livros próprios;
(ii)
receitas escrituradas, mas não declaradas.
3.

Em 04.12.2015 (e-fl. 198), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 202/209), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
como preliminar, aduziu que não foi permitido esclarecimentos fáticos de
seus procedimentos e processos; foi privada da ampla defesa e do
contraditório, direito preconizado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988;
(ii)
no mérito, discorda do enquadramento de sua receita sob a rubrica de
prestação de serviços de transporte intermunicipal e estadual de carga;
(iii) não sendo o reenquadramento prática válida dada à situação fática
configurada, não há o que ser questionado quanto às diferenças de ISS, uma
vez que a atividade de transporte está sujeita a incidência do ICMS, não
havendo repercussão sobre os serviços;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
4
(iv) quanto ao reenquadramento e segregação de receitas, define fato gerador de
“ISS, que “a empresa prestava serviços em várias cidades”, e atribuir a
arrecadação do ISS integral ao município de Florianópolis, vai de encontro
com a legislação vigente, além de expor a Contribuinte a dupla punição por
um mesmo fato;
(v)
em caso de reclassificação de rubrica, com apontamento de diferenças de
alíquota, fixar multa em 75% possui caráter confiscatório, citando
jurisprudência do judiciário, e em face do artigo 150, inciso IV da CF/88;
(vi) a análise da documentação que fundamentou o crédito tributário, fica
evidente que a Autuante não exerceu o “controle de compatibilidade
vertical”, dando interpretação consentânea com os princípios constitucionais,
uma vez que a ofensa erradicou-se na má aplicação e interpretação da norma
infraconstitucional, causando afronta reflexa a CF/88;
(vii) invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que não
foram observados;
(viii) conclui pedindo o cancelamento integral dos lançamentos e arquivamento do
processo.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 14 de março de 2017, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em Acórdão de no 12-
85.988 (e-fls. 228/234), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o prazo descrito nos Autos de Infração, previsto no artigo 15 do Decreto no
70.235/1972, é direito à defesa e ao contraditório determinado no artigo 5o,
LIV, LV da CF/88. A fase de auditoria, não instaurou, ainda, o litígio. É o
momento da verificação dos cumprimentos das obrigações tributárias
principais e acessórias, e quando verificado o descumprimento, é o momento
para a apuração das provas e da realização do lançamento;
(ii)
não há fato que caracterize a nulidade nos lançamentos analisados;
(iii) os Autos de Infração são dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Não há que se
falar em ISS, que nem tributo federal é;
(iv) os lançamentos se referem a valores escriturados e não declarados e a
receitas constantes de notas fiscais emitidas que não foram declaradas e
tributadas. Os documentos acostados aos autos fazem provas contra a
Interessada, notas fiscais emitidas e livros fiscais cujos valores não foram
declarados e tributados;
(v)
as notas fiscais constantes dos autos são de serviço de transporte e locação de
veículos (ônibus e vans) para transporte. A declaração feita pela própria
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
5
Interessada (e-fl. 138), registra como percentual de presunção para se apurar
a base de cálculo do tributo 16% (dezesseis por cento);
(vi) pagamentos efetuados pela Contribuinte, conforme fl. 191, foram excluídos
do lançamento;
(vii) há receitas não oferecidas à tributação, conforme apurado pelo Autuante, e
referem-se à prestação serviços de transporte, sendo procedente o
lançamento de IRPJ, conforme consubstanciado em fls. 156/165;
(viii) o lançamento de imposto sobre a renda de pessoa jurídica foi considerado
procedente. Como a omissão de receita apurada, no lançamento referido, foi
considerada devida e é, também, bases de cálculo das contribuições referidas,
considero que mesma sorte colhem os lançamentos da CSLL, da contribuição
para o PIS e da Cofins, neste feito decorrentes, por não haver fatos novos a
ensejar conclusão diversa;
(ix) quanto à afirmação que a multa é confiscatória, que não é razoável e que não
é proporcional, é de se esclarecer, também, que não cabe a esta Delegacia de
Julgamento aferir ou se manifestar quanto a tais princípios pois este julgador
é um aplicador da legislação tributária, não podendo alterar os limites, bases
de cálculo ou percentuais de multa, se estiver estabelecida na legislação
tributária.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMEMTO DO DIREITO À DEFESA.
É improcedente a argüição de nulidade quando os lançamento estão motivados,
estão descritos, foi concedido à interessada o direito à ampla defesa e foi
consubstanciado por autoridade competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS.
O julgador administrativo é um aplicador da legislação tributária não podendo
alterar os seus limites, alíquotas ou bases de cálculo. Argüições de
incontitucionalidade não devem ser opíveis nesta esfera administrativa pois
extrapola a sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Provada a aferição de receitas, estas devem ser declaradas e recolhidos os
tributos devidos
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
6
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DE
RECEITA APURADA NO IRPJ
A receita total auferida é base de cálculo das contribuições para o PIS, Cofins e
CSLL. Assim, cabível os lançamentos das diferenças de tributos não declarados e
recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Em 17.03.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-85.988, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 241), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 244/247) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
7
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.03.2017 (e-fl. 241), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13.04.2017 (e-fl.
243), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
11.

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fls. 156/186),
no qual se identificou receita escriturada e não oferecida à tributação e omissão de receita da
atividade em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e seus reflexos, no ano-
calendário 2012, que resultou na formalização do crédito tributário acrescido de multa
proporcional e juros de mora, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
41.473,54
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
12.271,65
MULTA PROPORCIONAL
31.105,16
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
84.850,35
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
11.754,55
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
3.484,51
MULTA PROPORCIONAL
8.815,92
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
24.054,98
PIS
CONTRIBUIÇÃO
8.376,88
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
2.516,78
MULTA PROPORCIONAL
6.282,66
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
17.176,32
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
38.662,50
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2015)
11.615,89
MULTA PROPORCIONAL
28.996,89
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
79.275,28

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
8
12.

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do
crédito tributário lançado, por estar comprovado nos autos e não ter sido questionado pela
Recorrente.
13.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“9.2. Os lançamento se referem a valores escriturados e não declarados e a
receitas constantes de notas fiscais emitidas que não foram declaradas e
tributadas. Os documentos acostados aos autos fazem provas contra a
interessada, notas fiscais emidas e livros fiscais cujos valores não foram
declarados e tributados, fls. 69/99, 102/113 e 117/124.
9.3. Quanto às provas apresentadas, a interessada não aduziu questionamentos.
As notas apresentadas são de prestação de serviço e o livro apresentado,
também, é de prestação de serviço. Logo, cabe a tributação das prestações de
serviço nos termos da legislação tributária.
9.4. As notas fiscais constantes dos autos são de serviço de transporte e locação
de veículos(ônibus e vans) para transporte. A declaração feita pela própria
interessada, fl. 138, 65 16%(dezesseis por cento).
[...]
9.7. Desta forma, há receitas não oferecidas à tributação, conforme apurado pelo
autuante, e referem-se a prestação serviços de transpote, sendo procedente o
lançamento de IRPJ, conforme consubstanciado em fls. 156/165”. (e-fls. 232/233,
g.n.)
14.

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente comprovar que ofereceu à tributação a totalidade das receitas escrituradas e que
escriturou e declarou todas as receitas, o que, de fato, não fez, como expressamente consignado
na decisão recorrida.
15.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que:

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
9

*************************************************************

(e-fls. 245/246).
16.

Da análise das razões recursais é de se concluir o que já constou expressamente da
decisão recorrida: “Os documentos acostados aos autos fazem provas contra a interessada” e
“Quanto às provas apresentadas, a interessada não aduziu questionamentos” (e-fl. 232).
17.

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fls. 203/204):

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
10

************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 245):

Impugnação (e-fl. 207):

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
11

************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 246):

18.

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente simplesmente
“copiou e colou” os argumentos da Impugnação.
19.

Pelos trechos supramencionados é possível verificar que a Recorrente não contesta
quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
20.

Não se pode deixar de mencionar, que o entendimento deste Conselho - sobre a
ausência de contestação da decisão - configura hipótese de não conhecimento do recurso:
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de ser conhecido o recurso que
não ataca as razões de decidir da instância administrativa primeira, que por sua
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
12
vez não conheceu do mérito da impugnação por renúncia à tal esfera decisória,
diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao Poder Judiciário. Por força
do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil). (Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de
25/05/2021. Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em que
o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos
da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o
conhecimento da matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à
Impugnação”,
protocolizado
tempestivamente
pela
Contribuinte
e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz
menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos
por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo
ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o
acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado fora do prazo
recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n° 16095.720033/2012-
40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator Antônio Carlos
Guidoni Filho, g.n.)
21.

De igual modo, essa E. 1a Seção já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da
Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese,
instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma
lide.” (Processo n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
22.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno4:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
13
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
23.

In casu, se aplicássemos rigorosamente a técnica processual seria o caso de não
conhecer do recurso, visto que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
24.

Tanto o é que, sequer contesta os seguintes trechos mencionados na decisão
recorrida:
“9.2. Os lançamento se referem a valores escriturados e não declarados e a
receitas constantes de notas fiscais emitidas que não foram declaradas e
tributadas. Os documentos acostados aos autos fazem provas contra a
interessada, notas fiscais emidas e livros fiscais cujos valores não foram
declarados e tributados, fls. 69/99, 102/113 e 117/124.
9.3. Quanto às provas apresentadas, a interessada não aduziu questionamentos.
As notas apresentadas são de prestação de serviço e o livro apresentado,
também, é de prestação de serviço. Logo, cabe a tributação das prestações de
serviço nos termos da legislação tributária.
9.4. As notas fiscais constantes dos autos são de serviço de transporte e locação
de veículos(ônibus e vans) para transporte. A declaração feita pela própria
interessada, fl. 138, registra como percentual de presunção para se apurar a
base de cálculo do tributo 16%(dezesseis por cento).
[...]
9.7. Desta forma, há receitas não oferecidas à tributação, conforme apurado pelo
autuante, e referem-se a prestação serviços de transpote, sendo procedente o
lançamento de IRPJ, conforme consubstanciado em fls. 156/165.
[...]
11.1. Primeiramente, quanto à arguição de inconstitucionalidade da multa
aplicada é de se informar que a analise de tal questionamento extrapola a
competência desta Delegacia de Julgamento, não podendo ser oponíveis nesta
instância de julgamento, competência do poder judiciário.
11.2. Quanto à afirmação que a multa é confiscatória, que não é razoável e que
não é proporcional, é de se esclarecer, também, que não cabe a esta Delegacia
de Jugamento aferir ou se manifestar quanto a tais princípios pois este julgador
é um aplicador da legislação tributária, não podendo alterar os limites, bases de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
14
cálculo ou percentuais de multa, se estiver estabelecida na legislação tributária”.
(e-fls. 232/233, g.n.)
25.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Voto
7. DA TEMPESTIVIDADE.
7.1. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela conheço.
8. DAS ARGUIÇÕES DE CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA 8.1. Examinando os
lançamentos efetuados, considero que os mesmos estão motivados, descritos,
fundamentados e foi concedido à interessada o direito à defesa e de forma plena.
Também, estão presentes nos autos de infração os elementos na forma do artigo
142 do CTN e do art. 10 do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/1972).
8.2. Quanto aos princípios constitucionais citados, serão examinados quando da
análise do mérito, uma vez que somente serão mantidas as exigências
consubstanciadas nos autos de infração, caso estejam de acordo com a estrita
legalidade pois este julgador não pode se afastar do princípio da legalidade,
norma e princípio da Administração Pública.
8.3. O lítígio se instaurou com a apresentação da impugnação, neste momento em
exame. O prazo descrito nos autos de infração, previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1972, é direito à defesa e ao contraditório determinado no art. 5o, LIV, LV
da CF/88. A fase de auditoria, não instaurou, ainda, o litígio. É o momento da
verificação dos cumprimentos das obrigações tributárias principais e acessórias, e
quando verificado o descumprimento, é o momento para a apuração das provas e
da realização do lançamento.
8.4. Também, saliento que o devido processo legal está em curso conforme este
processo.
8.5. Logo, considero que não há fato que caracterize a nulidade nos lançamentos
analisados.
9. DAS OMISSÕES DE RECEITA.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
15
9.1. Primeiramente, esclareço que os autos de infração são dos tributos IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins. Não há que se falar em ISS, que nem tributo federal é.
9.2. Os lançamento se referem a valores escriturados e não declarados e a
receitas constantes de notas fiscais emitidas que não foram declaradas e
tributadas. Os documentos acostados aos autos fazem provas contra a
interessada, notas fiscais emidas e livros fiscais cujos valores não foram
declarados e tributados, fls. 69/99, 102/113 e 117/124.
9.3. Quanto às provas apresentadas, a interessada não aduziu questionamentos.
As notas apresentadas são de prestação de serviço e o livro apresentado,
também, é de prestação de serviço. Logo, cabe a tributação das prestações de
serviço nos termos da legislação tributária.
9.4. As notas fiscais constantes dos autos são de serviço de transporte e locação
de veículos(ônibus e vans) para transporte. A declaração feita pela própria
interessada, fl. 138, registra como percentual de presunção para se apurar a base
de cálculo do tributo 16%(dezesseis por cento).
9.5. Assim, estabelece o art. 518 do RIR/99:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o §7do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo.
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, §1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual
previsto no caput; (grifei)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
........
9.6. Deve ser salientado que pagamentos efetuados pelo contribuinte, conforme
fl. 191, foram excluídos do lançamento.
9.7. Desta forma, há receitas não oferecidas à tributação, conforme apurado pelo
autuante, e referem-se a prestação serviços de transpote, sendo procedente o
lançamento de IRPJ, conforme consubstanciado em fls. 156/165.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
16
10. DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS
10.1. Os presentes lançamentos da CSLL, da contribuição para o PIS e da Cofins
são decorrentes dos fatos apurados na ação fiscal instaurada contra a interessada,
relativa ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica.
10.2. O lançamento de imposto sobre a renda de pessoa jurídica foi considerado
procedente. Como as omissão de receita apuradas, no lançamento referido,
foram consideradas devidas e são, também, bases de cálculo das contribuições
referidas, considero que mesma sorte colhem os lançamentos da CSLL, da
contribuição para o PIS e da Cofins, neste feito decorrentes, por não haver fatos
novos a ensejar conclusão diversa.
10.4. Desta forma, concluo pela procedência dos lançamentos da contribuição
para o PIS, da contribuição social sobre o lucro líquido e da contribuição para o
financiamento da seguridade social, conforme fls. 166/187.
11. DA MULTA DE OFÍCIO
11.1. Primeiramente, quanto à arguição de inconstitucionalidade da multa
aplicada é de se informar que a analise de tal questionamento extrapola a
competência desta Delegacia de Julgamento, não podendo ser oponíveis nesta
instância de julgamento, competência do poder judiciário.
11.2. Quanto à afirmação que a multa é confiscatória, que não é razoável e que
não é proporcional, é de se esclarecer, também, que não cabe a esta Delegacia de
Jugamento aferir ou se manifestar quanto a tais princípios pois este julgador é um
aplicador da legislação tributária, não podendo alterar os limites, bases de cálculo
ou percentuais de multa, se estiver estabelecida na legislação tributária.
11.3. Assim estabelece o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
.........
11.4. Alteração promovida pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei n.o 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723468/2015-77
17
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
..........
11.5. Assim, é devida a aplicação da multa de ofício como procedeu o autuante
em seu lançamento.
12. CONCLUSÃO
12.1. Em face a todo exposto, mantenho procedentes o imposto sobre a renda da
pessoa jurídica no valor de R$ 41.473,54, a contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 11.754,55; a contribuição para o PIS, R$ 8.376,88; e a contribuição
para o financiamento da seguridade social, R$ 38.662,50, acrescidos da multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros moratórios.
É o meu voto”.
26.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO
27.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
28.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 289
DF CARF MF
Original